Tribunal: TJES
Processo: 5004468-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião de bem móvel
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004468-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ILSON ALVES e outros
AGRAVADO: ANDERSON ESPAVIER
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Considerando que a ação de usucapião não se enquadra no âmbito das ações possessórias, visto que, apesar de tutelar de forma indiretamente a posse, remete ao direito de propriedade, o deferimento da medida liminar perpassa pela análise do preenchimento dos pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2) Como a Lei Processual Civil exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora de forma simultânea, não há como acolher o pedido de concessão de liminar inaldita altera pars se o acervo probatório constante no processo e os contornos apresentados neste estágio processual pela lide não permitem concluir pela probabilidade do direito autoral, máxime quando se revela necessário o esclarecimento de determinadas circunstâncias fáticas, que exigem a dilação probatória. 3) In casu, embora tenha sido anexado ao processo contrato firmado entre o agravante e Paulo Roberto de Souza da Silva, cujo objeto é o veículo de que trata a lide, não há nenhuma prova capaz de evidenciar a sucessão de eventos que supostamente culminou na titularização, pelo alienante Paulo Roberto, de direitos sobre o bem. Ademais, não há dúvidas de que o carro se encontra registrado perante o órgão de trânsito, o Detran/ES, em nome do Agravado, sendo exatamente este o motivo que justifica sua não liberação para os Agravantes sem a autorização daquele que consta nos registros como proprietário. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ILSON ALVES e VERA LUCIA DARÓS ALVES em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, a qual, na ação de usucapião de bem móvel tombada sob o n. 5001133-10.2022.8.08.0038, ajuizada em face de ANDERSON ESPAVIER, indeferiu o pedido atinente à tutela provisória.

Os Agravantes afirmam que em 28/10/2015 celebraram negócio jurídico com Paulo Roberto da Silva, pelo qual adquiriram o veículo VW SAVEIRO 1.6, ano 2009, placa MSX 2901, Renavam 00168624036, chassi 9BWLB05U2AP052215, cor vermelha. Alegam, outrossim, que o automóvel foi roubado no dia 29/05/2021, sendo posteriormente localizado pela polícia e recolhido em pátio mantido pelo Detran/ES; todavia, não conseguiram recuperar sua posse, uma vez que o carro consta perante os registros do Órgão de Trânsito em nome do Agravado - em que pese esse tenha alienado o bem 11 (onze) anos atrás -, de sorte que lhes foi exigida a presença do Agravado ou sua autorização para liberação do veículo. Finalizam asseverando que, apesar de o Agravado ter concordado com a transferência do veículo, não lograram êxito na resolução da celeuma.

Nesse contexto, defendem que a tradição do bem móvel já é suficiente para a transmissão de sua propriedade, de modo que a liberação do veículo, medida requerida em sede de tutela de urgência, não depende da transferência do bem perante os registros do Detran/ES. Ademais, aduzem que os requisitos previstos no art. 560 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC)restaram atendidos, motivo pelo qual fazem jus à concessão da medida liminar, a fim de que seja expedido alvará de liberação do veículo.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório que adotei na decisão em que indeferi o pleito de antecipação da tutela recursal, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

A despeito de argumentarem os Agravantes que os requisitos para a concessão da tutela provisória in casu são aqueles previstos no art. 560 e seguintes do CPC, é sabido que tais dispositivos legais disciplinam a tramitação das ações possessórias, dentre as quais não se enquadra a ação de usucapião, que, apesar de tutelar de forma indiretamente a posse, remete ao direito de propriedade.

Na realidade, o deferimento da medida liminar, no caso dos autos, perpassa pela análise do preenchimento dos pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nessa toada, consigno que, no caso em comento, em consonância com o entendimento exarado pelo magistrado primevo, observo não ter havido a demonstração do direito aduzido pelos autores, ora Agravantes.

E assim o digo porque, apesar de ter sido anexado ao processo o contrato firmado com a pessoa de Paulo Roberto de Souza da Silva, cujo objeto é o veículo de que trata a lide, não há nenhuma prova capaz de evidenciar a sucessão de eventos que supostamente culminou na titularização, pelo alienante Paulo Roberto, de direitos sobre o bem.

Não há dúvidas de que o carro se encontra registrado perante o órgão de trânsito, o Detran/ES, em nome do Agravado, sendo exatamente este o motivo que justifica sua não liberação para os Agravantes sem a autorização daquele que consta nos registros como proprietário.

Além disso, convém ressaltar que o Agravante Ilson Alves ajuizou outra ação em face do Agravado (processo n. 5000793-03.2021.8.08.0038), pleiteando a mesma medida que objetiva obter neste feito, decerto que o pedido foi indeferido também pela ausência de probabilidade do direito alegado.

Como se não bastante, em sentido oposto à pretensão que ora formula, de acordo com a documentação que instrui a inicial da peça vestibular da ação de origem, nota-se que o Agravante Ilson Alves propôs em desfavor de Paulo Roberto ação de rescisão de contrato, visando a resolução da avença, motivo pelo qual entendo que seria temerário autorizar, neste momento processual, a liberação do bem em seu favor

Por todo o arrazoado, considerando que a Lei Processual Civil exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora de forma simultânea, não há como acolher o pedido de concessão de liminar inaldita altera pars se o acervo probatório constante no processo e os contornos apresentados neste estágio processual pela lide não permitem concluir pela probabilidade do direito autoral, máxime quando se revela necessário o esclarecimento de determinadas circunstâncias fáticas, que exigem a dilação probatória.

Nesse trilhar, trago à colação o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, a contrario sensu:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INÉPCIA. MÉRITO. LIMINAR. OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se preliminar de inépcia quando sua análise confunde-se com o mérito processual. 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende ser possível a concessão de liminar, ou seja, sem a oitiva da parte contrária, nos casos de tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015). (TJES; AI 0025816-50.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 14/05/2019; DJES 31/05/2019)

No mesmo caminhar, tem-se a jurisprudência pátria:

[...] 2. A antecipação da tutela, sem a oitiva da parte contrária, é medida excepcional, porque provoca diferimento do contraditório, razão pela qual só deve ser concedida quando há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de elementos evidenciadores da probabilidade do direito. 3. A decisão concessiva, ou não, da tutela de urgência (liminar) está adstrita ao livre convencimento do julgador, incumbindo a sua reforma, pela instância revisora, somente em caso de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia, hipóteses não evidenciadas na espécie. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5621184-24.2022.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; Julg. 06/03/2023; DJEGO 08/03/2023; Pág. 1509)

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso interposto, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão guerreada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 24/05/2023 às 16:59:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46367124052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR